Tribunal: TJES
Processo: 5002094-52.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002094-52.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS. O acórdão reconheceu a abusividade em cinco dos seis contratos bancários analisados e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente — de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. O embargante alega contradição no acórdão quanto à imposição da devolução em dobro, por entender ausente má-fé na cobrança, e requer efeitos modificativos. A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vício e a tentativa de reanálise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição ao manter a condenação do banco à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do julgamento do EREsp 1.413.542/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, existente entre fundamentos e dispositivo ou entre trechos da própria decisão. A divergência com entendimentos jurisprudenciais diversos ou a discordância da parte com o desfecho do julgamento não configura contradição sanável.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a questão da restituição em dobro, aplicando corretamente o entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS, que condiciona a penalidade à verificação de conduta contrária à boa-fé objetiva, com modulação dos efeitos a partir de 30/03/2021.

5. A restituição em dobro foi imposta apenas para os valores cobrados após a data fixada pelo STJ, com devolução simples para os anteriores, não havendo, assim, qualquer contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco constituem meio adequado para provocar nova análise de fundamentos jurídicos já enfrentados e decididos.

7. O mero inconformismo da parte, mesmo que travestido de apontamento de vício, não autoriza a modificação do julgado pela via dos aclaratórios.

8. O pedido de prequestionamento também não justifica o acolhimento dos embargos quando ausente omissão, obscuridade ou contradição, sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos legais quando a matéria é devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência jurisprudencial ou inconformismo com o resultado.

2. É válida a condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente após 30/03/2021, quando evidenciada a má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme modulação de efeitos definida no EREsp 1.413.542/RS.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito nem para provocar reexame de fundamentos já decididos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07.06.2016; TJES, EDcl Ap 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, EDcl Ap 024020081725, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
.

Em suas razões (ID 14837019), o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de contradição ao manter a condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Sustenta que a cobrança se deu com base em contrato hígido até a revisão judicial, não havendo conduta contrária à boa-fé objetiva que justifique tal penalidade. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 15281399), pugnando pela rejeição do recurso por entender que não há vício a ser sanado e que se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito. Requereu, ainda, a condenação do embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
.

Em suas razões (ID 14837019), o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de contradição ao manter a condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Sustenta que a cobrança se deu com base em contrato hígido até a revisão judicial, não havendo conduta contrária à boa-fé objetiva que justifique tal penalidade. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 15281399), pugnando pela rejeição do recurso por entender que não há vício a ser sanado e que se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito. Requereu, ainda, a condenação do embargante por litigância de má-fé.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA EM CINCO DOS SEIS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS, determinando a revisão de cinco contratos bancários por abusividade nas taxas de juros remuneratórios. A decisão condenou a instituição financeira à restituição dos valores cobrados indevidamente — em forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, com correção pela taxa SELIC —, reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido, sendo deferida a gratuidade de justiça à parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos analisados são abusivas à luz da média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da abusividade constatada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 297), diante da natureza consumerista da relação jurídica analisada.
4. As instituições financeiras não estão sujeitas a limites legais fixos para juros remuneratórios, mas a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 25) admite o controle judicial em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.
5. A fixação de juros acima da média de mercado, por si só, não configura ilegalidade, sendo necessária a verificação de significativa discrepância, levando-se em conta as peculiaridades de cada contrato.
6. No caso concreto, cinco dos seis contratos apresentaram taxas que superam em muito a média de mercado à época das contratações — em alguns casos, ultrapassando 600% ao ano, enquanto a média oscilava entre 20% e 100% — configurando onerosidade excessiva e violação dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
7. A revisão contratual foi pontual e técnica, tendo o juízo de origem afastado a revisão do contrato cuja taxa estava compatível com a média de mercado, afastando a alegação de presunção genérica de abusividade.
8. A restituição simples dos valores pagos indevidamente até 30/03/2021 e em dobro após essa data está de acordo com a modulação de efeitos definida no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (STJ), que reconheceu a ilicitude da cobrança como violação à boa-fé objetiva.
9. A distribuição da sucumbência foi corretamente realizada com base na proporcionalidade da procedência parcial dos pedidos, e os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada, sendo majorados em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é cabível quando comprovada, à luz do caso concreto, discrepância significativa em relação à média de mercado, configurando abusividade e onerosidade excessiva.
2. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida nos casos em que a cobrança abusiva não se mostra justificável, sendo aplicável de forma simples apenas até a data de 30/03/2021, conforme modulação definida pelo STJ.

A parte embargante alega contradição no acórdão. Contudo, sem razão.

No caso em tela, o embargante aponta a existência de contradição no acórdão, especificamente no que tange à manutenção da sentença que o condenou a restituir em dobro os valores indevidamente pagos pela consumidora.

Todavia, a contradição que viabiliza o manejo dos aclaratórios é aquela intrínseca ao julgado, ou seja, a que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo ou entre diferentes passagens da própria decisão. A alegada divergência entre o acórdão e o entendimento jurisprudencial de outros tribunais sobre a matéria configura, em verdade, contradição externa, insuscetível de correção pela via eleita.

O que se extrai das razões recursais é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da controvérsia, buscando a reforma do julgado por discordar da tese jurídica adotada por esta Câmara.

A questão da devolução em dobro foi expressa e devidamente analisada no acórdão embargado, que fundamentou a manutenção da sentença com base no entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS. Naquela oportunidade, o STJ estabeleceu que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" , modulando os efeitos da decisão para que fosse aplicada apenas aos descontos ocorridos após a publicação do respectivo acórdão, em 30/03/2021.

Foi exatamente essa a diretriz seguida pela sentença e mantida por este Colegiado, que determinou a restituição dobrada apenas para os valores pagos após o referido marco temporal, e de forma simples para os anteriores. Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada.

O que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A.
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar